Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716239-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: WILMA CHAVES KRAEMER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563/STJ. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. 1. Nos termos de verbete n.° 563 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. 2. O benefício de complementação de aposentadoria ostenta natureza jurídica de verba alimentar, não havendo se falar em repetição dos valores recebidos de boa-fé, sem que isso configure enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, bem como 884 e seguintes do Código Civil, asseverando que o benefício pago à ora recorrida deveria ser proporcional aos valores vertidos que formaram a sua reserva matemática. Afirma que seria inviável cumprir qualquer pagamento sem a prévia fonte de custeio, sob pena de se acarretar os desequilíbrios financeiro e atuarial, os quais seriam suportados pelos próprios participantes, assistidos e, principalmente, pela patrocinadora (Caixa Econômica Federal), ensejando enriquecimento indevido à ora recorrida. Articula que para a devida devolução dos valores pagos indevidamente deveria ter sido promovido o cálculo atuarial para a formação da reserva matemática, arcando o participante e o patrocinador com as suas cotas partes, observando-se o princípio do equilíbrio entre as partes contratantes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o, 18 e 19, todos da Lei Complementar 109/2001, bem como 884 e seguintes do CC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “tenho que a obrigação, no caso, quanto os valores recebidos a maior pela apelada/autora, não pode a ela ser imposta. Isso porque, não tendo contribuído para o erro, que foi exclusivo da apelante/ré, não pode ser compelida à recomposição do prejuízo, o qual, no caso, deverá ser buscado, pela apelante/ré, dos responsáveis pelo erro e pelo consequente pagamento a maior” (ID 14089604). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior no sentido de que “Os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1333209/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027